Tribunal: STF
Processo: HC 252233
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 918.040/ES (e-doc. 3). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.500 dias-multa, ante a prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. I (tráfico de drogas transnacional), ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 8, p. 12-100). 



    3. O Tribunal a quo, negou provimento à apelação defensiva e deu provimento, em parte, à apelação ministerial para majorar a pena do paciente, fixando-a em 18 anos de reclusão e ao pagamento de 1.800 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 7, p. 11-23). 



     



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ, não sendo conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 5). Seguiu-se o agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado (e-doc. 15, p. 36-43). Após, embargos de declaração foram rejeitados.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Articulam que os elementos usados para valorar a culpabilidade e as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. Apontam a ocorrência de bis in idem, em virtude da dupla valoração da quantidade e natureza da droga, no cálculo da pena-base e da majorante da transnacionalidade. Alegam ter sido imputada a condição de líder do grupo criminoso sem respaldo nas provas do processo. Argumentam a desproporcionalidade da fração do aumento decorrente da transnacionalidade do crime. Aduzem que o STJ não enfrentou adequadamente as teses defensivas.



    6. Buscam o redimensionamento da pena do paciente. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, realizada em 20/02/2025, revelou a baixa definitiva do processo nº 0501135-68.2016.4.02.5001 (apelação criminal), efetivada em 02/06/2021. 



     



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Diante da baixa definitiva dos autos, pressupõe-se o trânsito em julgado do título condenatório. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    11. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. Na espécie, o Juízo de origem fundamentou a primeira fase da dosimetria da pena do paciente da seguinte forma:



    “II.6- DOSIMETRIA: JOSÉ LUIS DA SILVEIRA DUTRA 



    Confirmada a participação dolosa de JOSÉ LUIS DA SILVEIRA DUTRA na prática do crime do art. 33 c/c art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006, passa-se à dosimetria das penas. 



    Primeira fase: 



    Culpabilidade: A conduta praticada pelo sentenciado é bastante reprovável, haja vista o minucioso planejamento e preparação do crime por mais de um ano, a fim de que o grupo criminoso lograsse êxito em exportar a droga mantida em depósito para a Europa. Neste prisma, JOSÉ LUIS praticou inúmeros atos prévios para permitir a prática do crime, conforme exposto nesta sentença, podendo, a título exemplificativo, mencionar que foi ele quem alugou o galpão onde a droga era mantida em depósito, auxiliou na compra do bloco de mármore onde parte da droga foi ocultada para que fosse exportada para a Europa, acompanhou e auxiliou o “Engenheiro” no trabalho de inserção da droga no bloco de mármore, contratou mecânicos para consertarem a retroescavadeira utilizada para içar os blocos de mármore, construiu um compartimento secreto no galpão para ocultar parte da droga, transportou oito tabletes de cocaína para seu apartamento e transportou por diversas vezes valores elevados de dinheiro em espécie, utilizados para pagamentos de despesas do grupo. Em recente julgado, o STJ decidiu que “o preparo prévio da conduta criminosa e a premeditação, ao contrário do dolo de ímpeto, efetivamente evidenciam uma conduta mais censurável do agente, motivo pelo qual autorizam a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade” (STJ, REsp 1365002/MS, 6ª Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 11/09/2017). Especificamente em um caso de tráfico de drogas, o STJ, igualmente em recente julgado, decidiu que “constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, no vetor culpabilidade, o fato de que o crime foi cometido no contexto de uma atividade longa e preparada, contemplando inclusive viagem agendada para o transporte da substância ilícita entorpecente.” (STJ, AgRg no AREsp 1250585/MS, 5ª Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). Por fim, o fato de JOSÉ LUÍS ter praticado o crime em concurso com o próprio filho, CHARLES, também torna sua conduta mais reprovável, tendo em vista que, como pai, deveria persuadir o filho a não praticar delitos, e não ajudá-lo a traficar drogas. 



    (...)



    Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime em análise devem ser sopesadas com maior rigor, pois: (i) o sentenciado praticou o crime em concurso com, ao menos, outras duas pessoas (CHARLES e JULIO); (ii) o sentenciado e os demais coautores mantinham em depósito mais de uma tonelada de droga; (iii) a natureza da droga mantida em depósito (cocaína) é peculiarmente nociva, causa dependência rápida e possui alto valor de mercado no Brasil e no exterior; (iv) a droga apreendida, caso tivesse sido exportada, renderia ao grupo criminoso milhões de euros; (v) o sentenciado alugou imóvel de terceiro, que ignorava as atividades ilícitas desenvolvidas no galpão de sua propriedade; (vi) a ocultação do entorpecente em rocha ornamental que seria exportada exigiu sofisticado procedimento, inclusive com a utilização de equipamentos próprios para a perfuração da rocha e a vinda de pessoa especializada do exterior (“Engenheiro”); (vii) os custos da operação foram vultosos, comprovando que o grupo criminoso do qual JOSÉ LUIS fazia parte era uma célula de uma grande organização criminosa que financiou toda a empreitada criminosa. 



    (...) Em relação às demais circunstâncias do art. 59 do CP, não há nos autos elementos que justifiquem a exasperação da pena base. 



    A pena cominada ao crime do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 é: reclusão, de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1500 dias multa. Diante da existência de duas circunstâncias bastante desfavoráveis e, especialmente, da quantidade e da natureza da droga apreendida (pouco mais de uma tonelada de cocaína), na forma do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base em 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa.” (e-doc. 8, p. 89-90, grifos nossos)



    13. O Tribunal de origem, por ocasião do julgamento da apelação, confirmou a exasperação a pena-base do paciente, reportando-se ao que decidido pelo magistrado quanto às circunstâncias judiciais do crime e a preponderância do art. 42 da Lei de drogas sobre o disposto no art. 59 do Código Penal. Confira-se:



    “Desse modo, a condenação de José Luis da Silveira Dutra deve ser mantida. E ante as fartas evidências de sua dedicação às atividades da organização criminosa liderada por seu filho Charles Silveira Dutra, não há como lhe ser concedido o benefício previsto no §4°do artigo 33 da Lei n° 11.343/06. 



    Por fim, cabe observar que a pena base fixada na sentença não merece redução, considerando a grande quantidade e a natureza da droga apreendida e também a preponderância do artigo 42 da Lei n° 11.343/06 sobre o disposto no artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram corretamente avaliadas na sentença, e não se confundem com aspectos inerentes ao tipo penal, não tendo havido bis in idem. Não se tratou de carga de entorpecentes transportada em uma única mala, mas sim de mais de uma tonelada do maléfico produto, que se tivesse sido distribuído na Europa sem dúvida transformaria em inferno diversas de suas cidades, e também a vida dos infelizes que consomem a droga, extensivo o calvário às respectivas famílias.” (e-doc. 7, p. 16)



    14. No STJ, no julgamento do agravo regimental, concluiu-se pela idoneidade da fundamentação empregada na fixação da pena-base, ausência de bis in idem e proporcionalidade da pena aplicada. Eis a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA APLICADA PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. No caso concreto, as instâncias ordinárias consideraram corretamente a premeditação e organização da traficância liderada pelo paciente, que, além de ter praticado inúmeros atos prévios e complexos, como inserir a droga em blocos de mármore para fins de ocultação, mostrava-se na posição de liderança distribuindo o dinheiro para os demais coautores, o que indubitavelmente demostra a mais reprovabilidade da conduta. 



    2. Se não bastasse, o que ainda torna ainda mais reprovável a conduta, ainda praticava a traficância na companhia de seu filho, portanto, vislumbra-se vários fatores de reprovabilidade adicional àquilo que se espera ordinariamente do mero exercício da traficância, não sendo possível, pois, vislumbrar bis in idem. 



    3. As circunstâncias do crime correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias valoraram corretamente o fato de paciente ter cometido o crime em concurso com, ao menos, outras duas pessoas, o que torna as circunstâncias do crime mais graves. 



    4. Ainda sob o título de circunstâncias do crime, as instâncias ordinárias valoraram adequadamente a quantidade e a natureza da droga, pois o paciente mantinha em depósito mais de uma tonelada de cocaína, o que renderia ao grupo criminoso milhões de euros. 



    5. Por fim, todas as circunstâncias valoradas na pena base, ao contrário do que afirma o agravante, não constituem bis in idem com a causa de aumento da transnacionalidade, pois não considerou o fato da destinação da droga ser outro país, mas apenas a quantidade e natureza da droga, bem como o nível organizacional e complexidade da traficância exercida. 



    6. Verifica-se que foram apresentados elementos para a majoração da reprimenda básica, elencado inclusive como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas (5 a 15 anos de reclusão). Isto porque o incremento de 7 anos na básica levou em consideração cinco circunstâncias judiciais, ainda que tenham sido agrupadas sob o título de culpabilidade e circunstâncias do crime. Nesses termos, as instâncias ordinárias valeram-se de fração um pouco superior a 1/8 e inferior a 1/6 do intervalo em abstrato do crime de tráfico, o que demostra ter sido razoável o aumento operado, o que obsta a intervenção excepcional desta Corte. 



    7. Agravo regimental desprovido.”(e-doc. 15, p. 36-37, grifos nossos)



    15. Entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base, conforme se observa, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta, com a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como em razão da preponderância do art. 42 da Lei n° 11.343/06. 



    16. Embora tenha sido feita referência à apenas duas circunstâncias judiciais, levou-se em conta diversos elementos acidentais do crime, de modo que o Superior Tribunal de Justiça chegou a destacar acertadamente que “o incremento de 7 anos na básica levou em consideração cinco circunstâncias judiciais, ainda que tenham sido agrupadas sob o título de culpabilidade e circunstâncias do crime”. 



    17. Com efeito, foram considerados em especial os seguintes elementos: i) concurso com, ao menos, outras duas pessoas; ii) a prática do crime na companhia do filho; iii) a premeditação e a complexidade dos atos preparatórios; iv) a posição de liderança desempenhada no contexto de distribuição de valores a outros criminosos; v) e a quantidade e a natureza da droga (mais de 1 tonelada de cocaína). 



    18. Portanto, o aumento encontra-se lastreado, na primeira fase da dosimetria, em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal.



    19. De outro lado, tampouco vislumbro desproporcionalidade da pena-base, uma vez que a fundamentação veiculada, a evidenciar a elevada reprovabilidade da conduta, justificou a definição da pena-base no patamar de 12 anos de reclusão, próximo ao máximo previsto para o tipo.



    20. Em complemento, cabe ressaltar que o Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6 ou 1/8 por circunstância judicial negativa, por se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    21. A conclusão das instâncias antecedentes está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 5. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 6. A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 7. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 8. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. (...) 14. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 208.260-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 15/02/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POTENCIAL LESIVO DA CONDUTA. PROPORCIONALIDADE. O juiz de primeira instância, em razão das conseqüências do crime - grande quantidade de drogas apreendida e potencial lesivo da conduta -, elevou a pena-base, fundamentadamente. Não há que se falar em ilegalidade. Precedentes. A situação de alguém que porte uma pequena quantidade de droga não é comparável à de quem seja encontrado com grande quantidade de entorpecentes. A importância de se valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 863.84/PE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 18/10/2005, p. 03/02/2006; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DIMENSIONAMENTO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL FUNDAMENTADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoriza o incremento da pena a constatação de circunstância judicial exterior aos elementos típicos do crime que indique maior censura da conduta. 2. Cada circunstância insimilar do delito, se negativa, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena. 3. A mera divergência ordinária dos critérios de fixação da pena não é sanável por meio de habeas corpus, estreita via reservada à correção, segundo juízo de legalidade, de arbitrariedades cometidas pelas instâncias ordinárias. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”



    (RHC nº 127.533/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 08/09/2015, p. 17/11/2015; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. SUPREMA CORTE. ATUAÇÃO. LIMITES. PENA-BASE. TARIFAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ORDINÁRIO. 1. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 2. Ainda, consolidada a jurisprudência no âmbito desta Corte de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. A seu turno, inexistente no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base indicada no decisum ora agravado. “O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes” (HC 131842 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018). 4. Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, “Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019). 5. Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua calibragem deve atender aos parâmetros para fixação da pena previstos no Código Penal e, quando assim for, na lei especial, como as determinações contidas na Lei 10.826/2003. (...) 9. Agravo regimental provido, para desprover o recurso ordinário em habeas corpus.”



    (RHC nº 178.516-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 27/05/2020; grifos nossos).



    22. Ademais, não vislumbro a ocorrência de bis in idem e ratifico a compreensão do Superior Tribunal de Justiça sobre o ponto:



    “Por fim, todas as circunstâncias valoradas na pena base, ao contrário do que afirma o impetrante, não constituem bis in idem com a causa de aumento da transnacionalidade, pois não considerou o fato da destinação da droga ser outro país, mas apenas a quantidade e natureza da droga, bem como o nível organizacional e complexidade da traficância exercida.”



    23. Do mesmo modo, não se verifica qualquer ilegalidade nas decisões proferidas no STJ, pois foram fundamentadas de maneira escorreita, nos termos do disposto no art. 93, inc. IX, da CRFB. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta ou contrária aos interesses da defesa” (HC nº 93.164/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/09/2010, p. 1º/10/2010).



    24. Por fim, as demais alegações não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, o que impede o exame direto por esta Suprema Corte. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    25. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator